Tribunal: TJDFT
Processo: 0718003-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718003-84.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ILDSON RODRIGUES DUARTE RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ANTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. COISA JULGADA. LIMITES. 1. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido, conforme art. 508, do CPC. 2. Assim, qualquer questão que, eventualmente, poderia ter sido alegada e não foi, considera-se deduzida e afastada, a fim de que não sejam renovadas em ação futura 3. Se na ação de inexigibilidade de débito é pedido para que se afaste a cobrança exorbitante de valores, a discussão da quantia pretendida se encontra albergada pelos limites objetivo da coisa julgada não sendo possível a rediscussão em outra ação sobre os valores a serem pagos. 4. Recurso conhecido e desprovido . O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 458, 469 e 508, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a quantia cobrada pela recorrida na presente ação não foi objeto da decisão transitada em julgado no processo 0729964-84.2017.8.07.0016. Afirma que a sentença que julgou o mérito daquela lide somente tem força de lei dentro de seus próprios limites, não sendo cabível a ampliação, após o trânsito em julgado, dos efeitos de sua imutabilidade sobre ação nova em que não se tenha identidade de pedido e de causa de pedir; b) artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, argumentando que o acórdão impugnado afrontou o princípio da ampla defesa ao repelir as alegações acerca dos motivos da dívida em debate e em relação ao montante pretendido pela recorrida. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 458, 469 e 508, todos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Tenho que a r. sentença não merece corrigenda. Isto porque o art. 503, do CPC, o qual dispõe que "a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida", refere-se ao pedido feito na demanda. O pedido feito no PJe n. 0729964-84.2017.8.07.0016 referia-se à exigibilidade ou não da cobrança, tendo a parte dispositiva da r. sentença, a qual foi mantida pelo v. acórdão, julgado improcedente o pedido de inexigibilidade de débitos junto à COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB. Vale ressaltar que transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido, conforme art. 508, do CPC. Neste ponto, importa observar que qualquer questão que, eventualmente, poderia ter sido alegada e não foi, considera-se deduzida (alegada) e repelida (afastada), a fim de que não sejam renovadas. Esta é exatamente a hipótese dos autos, porquanto o pedido feito no PJe n. 0729964-84.2017.8.07.0016 era de "procedência do pedido para declarar a inexistência dos débitos exorbitantes e condenar a ré a emitir novas faturas referentes ao período entre março de 2016 e os meses subsequentes", ou seja, envolveu exatamente os valores que eram cobrados e que se busca renovar seu exame agora. (...) Portanto, de fato, a discussão encontra-se albergada dentro dos limites objetivos da coisa julgada proferida no PJe n. 0729964-84.2017.8.07.0016, não sendo nenhuma das hipóteses de mitigação prevista na doutrina, de forma a ser mantida a r. Sentença" (ID 61793986). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: "(...) o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a análise de ofensa ou não à coisa julgada importa em reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7 deste Tribunal” (AgInt no REsp n. 2.140.491/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024). No que se refere à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido: "A atribuição de efeito suspensivo a recurso especial é medida excepcional, só se justificando diante da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” (AgInt na Pet n. 16.029/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025